Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-63.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Quatro notas fiscais de aquisição de medicamentos. Obrigação reconhecida pelo Município. Inadimplemento que autoriza a cobrança judicial. Responsabilidade contratual. Garantia constitucional do acesso à justiça, Constituição Federal, artigo 5o, XXXV. Inexistência de impedimento legal. Correção monetária e juros de mora que independem de pedido expresso,

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Quatro notas fiscais de aquisição de medicamentos. Obrigação reconhecida pelo Município. Inadimplemento que autoriza a cobrança judicial. Responsabilidade contratual. Garantia constitucional do acesso à justiça, Constituição Federal, artigo 5o, XXXV. Inexistência de impedimento legal. Correção monetária e juros de mora que independem de pedido expresso, Código de Processo Civil, artigo 322, § 1o; Código Civil, artigo 407, cabendo, por isso, a definição dos índices. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de rendimento das cadernetas de poupança. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Demanda procedente. Recurso não provido, com observação quanto aos índices de correção monetária e juros de mora e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001734-63.2016.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS, é apelado FARMÁCIA CONSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-63.2016.8.26.0145
2
VOTO No 35308
APELAÇÃO N° 1001734-63.2016.8.26.0145 (autos digitais)
COMARCA: CONCHAS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCHAS
APELADA: FARMÁCIA COSANI
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Quatro notas
fiscais
de
aquisição
de
medicamentos.
Obrigação
reconhecida pelo Município. Inadimplemento que autoriza a
cobrança judicial. Responsabilidade contratual. Garantia
constitucional do acesso à justiça, Constituição Federal,
artigo 5o, XXXV. Inexistência de impedimento legal.
Correção monetária e juros de mora que independem de
pedido expresso, Código de Processo Civil, artigo 322, §
1o; Código Civil, artigo 407, cabendo, por isso, a definição
dos índices. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora segundo os índices oficiais de rendimento das
cadernetas de poupança. Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905, e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.
Demanda
procedente.
Recurso
não
provido,
com
observação quanto aos índices de correção monetária e
juros de mora e majoração dos honorários advocatícios,
pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez
para quinze por cento do valor da condenação.
Sentença proferida em 12 de dezembro de 2019 pelo
eminente magistrado, Doutor Fábio Fernandes Lima, julgou procedente demanda para
condenar Município de Conchas ao pagamento de R$ 17.369,80 referente a
medicamentos representados pelas notas fiscais indicadas, com correção monetária
desde o ajuizamento e juros de mora desde a citação, tendo fixado honorários
advocatícios em dez por cento do valor da condenação, fls. 81/83.
Apela o Município pela inversão do resultado. Afirma que
ocorreram a contratação e o fornecimento de medicamentos, que foram empenhados
os valores para pagamento, que não ocorreu por falta de recursos orçamentários,
devendo a autora aguardar pela disponibilidade de recursos, também sustentando
descabida a via judicial por não se tratar de ato ilícito, fls. 92/94.
Recurso respondido, fls. 98/101.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-63.2016.8.26.0145
3
Sem reexame necessário por ser o valor da condenação
imposta ao Município inferior a cem salários mínimos, Código de Processo Civil, artigo
496, § 3o, III.
Cobrança de R$ 17.369,80, referente a quatro notas
fiscais, por fornecimento de medicamentos pela autora, nos valores de R$ 1437,11, fls.
13; R$ 2583,35, fls. 07; R$ 1758,73, fls. 10; e R$ 2437,18, fls. 16.
O município reconhece a obrigação e o inadimplemento,
que permite a cobrança judicial, sem impedimento legal, dado que nenhuma lesão de
direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, Constituição Federal,
artigo 5o, XXXV.
Correção monetária e juros de mora não demandam
pedido expresso, Código de Processo Civil em vigor, artigo 322, § 1o e Código Civil,
artigo 407, de modo que cabe definir os índices.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo
os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Na forma do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
com observação quanto aos índices de correção monetária e juros de mora e
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator